Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DEclaratória. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVELIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS. INAPLICABILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ECONÔMICO. RETIFICAÇÃO. PREGÃO. IRREGULARIDADE. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta o deferimento da gratuidade de justiça, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica.
2. a decisão que indefere pedido de reconhecimento da revelia não consta do rol taxativo de recorribilidade das decisões interlocutórias do art. 1.015 do CPC/15, razão pela qual não se encontra preclusa a discussão da matéria em sede de Apelação.
3. Ainda que passível de apreciação, os efeitos da revelia não se operam contra a Fazenda Pública, em razão do direito tutelado ser indisponível, nos termos do art. 345, II, do CPC/15.
4. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório. No caso, indevida a fixação no valor da proposta apresentada pela Ré, pois eventual procedência do pedido de desclassificação de licitante não representaria proveito econômico direto ou indireto à Autora, tendo em vista que ela apenas poderia continuar participando do certame, sem qualquer garantia de que seria a vencedora.
5. O valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), inicialmente indicado de forma voluntária pela Autora, se mostra razoável para a presente demanda e deve ser o considerado no caso.
6. As alegadas irregularidades na condução do certame licitatório foram detalhadamente examinadas e afastadas no âmbito administrativo.
7. Constatou-se que (i) os salários de Engenheiro de Segurança do Trabalho e Assistente de Engenharia estavam de acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho SENGE/DF; que (ii) os custos com as despesas de combustível foram superados com o ajuste de planilha após diligência realizada, o que é permitido pelo edital, se não houver majoração do preço proposto; e que (iii) é possível optar por um veículo usado de até 5 (cinco) anos para diminuir os custos.
8. Da análise dos documentos coligidos aos autos, também não se verificou a inexequibilidade das propostas de preço apresentadas pela Ré, pois tinham valor equivalente a 82,22% da média aritmética das demais proposições, que não é considerado valor simbólico ou irrisório, circunstância que só restaria configurada se a quantia fosse 80% menor que a média aritmética das demais proposições classificadas.
9. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
10. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
11. Analisando os critérios previstos no § 2o do referido artigo, em especial considerando o zelo e o tempo exigido dos advogados, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, o percentual dos honorários advocatícios deve ser majorado de 1% para 10%.
12. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da 2a Ré conhecida e provida. Preliminares rejeitadas.